Tribunal: TJES
Processo: 5004573-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004573-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: LUCIELMA EUGENIO FERREIRA ALEXANDRE e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004573-04.2023.8.08.0030

Recorrente: MUNICIPIO DE LINHARES

Recorrido
s
: LUCIELMA EUGENIO FERREIRA ALEXANDRE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE
SERVIÇO
DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
AJUIZAMENTO CONTRA MUNICÍPIO E ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO
DECISUM
E A NECESSIDADE DE OBSERVAR ORDEM DE PREVALÊNCIA, NA CONFORMIDADE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TEMA PACIFICADO NO SENTIDO DE SER MATÉRIA SOLUCIONÁVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO AFETAÇÃO À SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Linhares, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou, solidariamente, à prestação de serviço denominado
"
SERVIÇO DE HOME CARE, conforme documentos e prescrições médicas acostadas, mas, primeiramente pelo MUNICIPIO DE LINHARES, ao passo que o ESTADO DO ESPIRITO SANTO providenciará o fornecimento dos serviços em caso de descumprimento
”.

Em que pese pugne o Recorrente pelo direcionamento do cumprimento da obrigação fixada ao ente responsável, há que se destacar, primeiramente, que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

Frisa-se que caberá ao recorrente providenciar o levantamento de todos os serviços a serem prestados, conforme disposto na sentença
a quo
: “
A equipe de saúde da família do Município de Linhares deverá elaborar um relatório a fim de especificar quais os cuidados/tratamentos específicos serão necessários ao fornecimento da atenção domiciliar da paciente, ora autora
”. A partir de então, poderá manifestar o ente público a respeito do atendimento clínico básico, serviço que fornece, e dos serviços de maior complexidade, de acordo com o alegado em recurso, mas não especificado.

É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)